Tribunal: TJES
Processo: 0000618-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LUIZ DALEPRANE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei 3.688/41), no contexto de violência doméstica contra ex-companheira, à pena de detenção e prisão simples em regime aberto, sob o argumento defensivo de insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu, especialmente diante da alegação de que a condenação se baseou predominantemente na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e pela prova oral produzida em juízo.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e em contexto de clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica ao longo da instrução.

5. O depoimento da vítima apresenta riqueza de detalhes, consistência narrativa e indicação precisa das circunstâncias fáticas, inclusive quanto às ameaças com uso de arma de fogo.

6. Os relatos da vítima são corroborados por prova testemunhal, que confirma o histórico de violência, ameaças e o temor constante da ofendida em relação ao réu.

7. A condição de amizade da testemunha com a vítima não afasta a credibilidade de seu depoimento, sobretudo quando alinhado com os demais elementos probatórios.

8. A negativa genérica do réu mostra-se isolada e incapaz de infirmar o conjunto probatório robusto que demonstra autoria e materialidade dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 2. Depoimentos testemunhais indiretos podem reforçar a credibilidade da narrativa da vítima, especialmente quanto ao histórico de violência. 3. A negativa genérica do acusado não prevalece diante de conjunto probatório consistente e harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp (crime de ameaça em contexto de violência doméstica, valorização da palavra da vítima).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO LUIZ DALEPRANE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal e do art. 21,
caput
, do Decreto-lei 3.688/41 à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dia de detenção e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, no regime aberto.

Recurso de apelação (ID
16192197
), no qual a defesa pugna pela absolvição do recorrente devido a insuficiência probatória.

Contrarrazões (ID
16656019
), no sentido de manutenção da sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
18897268
) também opinando pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO LUIZ DALEPRANE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal e do art. 21,
caput
, do Decreto-lei 3.688/41 à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dia de detenção e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, no regime aberto.

Recurso de apelação (ID 16192197), no qual a defesa pugna pela absolvição do recorrente devido a insuficiência probatória.

Segundo consta na denúncia (fls. 02/03), no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 09h, no centro do município de Santa Maria de Jetibá/ES, o recorrente teria praticado vias de fato contra a sua ex-companheira, Silvana Kruger, além de ameaçá-la de morte. O recorrente e a vítima conviveram em união estável por cerca de 06 (seis) anos, tendo duas filhas em comum.

A defesa, em síntese, alega que a condenação se deu tão somente com base na palavra da vítima, não havendo prova robusta quanto à autoria do crime.

A materialidade de ambas as infrações encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do BU 44058942 (fls. 09/10v), assim como pela prova testemunhal a ser exposta a seguir.

Sobre o assunto, cumpre destacar que no âmbito da violência doméstica, que muitas vezes é praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável, como já é pacífico:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
1. Nos crimes praticados na clandestinidade, especialmente no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima deve receber especial consideração, a fim de promover a devida tutela ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora.
2. A partir da exclusiva revaloração jurídica dos elementos incontroversos consignados no acórdão recorrido - notadamente o depoimento firme e coerente da vítima e os depoimentos das testemunhas que, momentos após o fato, confirmaram o relato da ofendida -, é possível concluir que estão presentes elementos suficientes para demonstrar a prática do crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006, sem que haja necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial nos termos do dispositivo.

A vítima foi enfática em suas declarações durante todo o curso processual. Tanto na declaração constante no Inquérito Policial (fls. 11/v) quanto no depoimento prestado em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 18773274) narra que o apelante, visivelmente alterado, empurrou-a em direção à sacada, onde ela temeu por sua vida.

Corroboram ainda mais sua versão dos fatos as datas que a vítima soube apontar para os ocorridos que narrava, assim como detalhes que apenas enriquecem o seu relato. Por exemplo, em relação à ameaça proferida pelo agressor, durante a AIJ:

(...)
que questionada se Leonardo, no dia 06/01/2021, teria lhe ameaçado afirmando que atiraria em sua cabeça, a declarante afirma que sim e que não foi a primeira vez
, que em relação as armas, depois que Leonardo conseguiu aquela permissão para poder andar com armas, tudo para ele era dar tiro, porque agora ele podia, que aquilo subiu na cabeça dele; que antes de ter essa autorização, que não sabe dizer agora se era porte ou posse de arma - mas acredita que era posse - e que antes de ser concedida essa posse de arma, ele já tinha armas ilegais; que Leonardo chamava as armas de ‘’trinta e oito", garrucha, "vinte e dois", esses eram os nomes que a declarante tem na cabeça porque ele sempre falava isso; que Leonardo levava essas armas para casa, inclusive, por um descuido dele, ao levar uma dessas armas para casa, ela disparou dentro do armário, que não sabe como se encontra a residência agora, mas se verificar, ainda tem marca de disparo lá;
que depois que Leonardo conseguiu essa posse ele comprou uma pistola e falava para a declarante que "agora eu tenho uma Taurus e são 16 - ou 17 - tiros e treinei tanto que agora não vou errar nenhum"; a declarante relata que tudo em sua vida, nessa época, girou em torno dessa Taurus.
(Destacou-se)

Estabelece ainda mais o histórico de violência doméstica o depoimento da sra. Melita, amiga da vítima. Na mesma AIJ, disse:

(...) conhecia o acusado e a vitima; que eles brigavam muito segundo relatado pela vítima; que às vezes Silvana aparecia com roxos pelo corpo, às vezes ela sumia por um tempo e depois aparecia; a exemplo, a declarante relata que teve uma eleição que Silvana não apareceu, ficou sumida e na segunda-feira ela apareceu e disse para a declarante que Leonardo a tinha prendido dentro de casa e não deixou que ela fosse votar, q
ue a vítima costumava aparecer com roxos e galos e então contava o que tinha acontecido, que Leonardo chegava bêbado em casa e brigava com ela, ameaçava que a mataria
; que a declarante afirma que não presenciou nenhuma agressão ou ameaça, pois não frequentava a casa deles, que nunca viu Leonardo alterado pelo consumo de entorpecentes, mas que Silvana contava para a declarante que Leonardo chegava em casa alterado e, às vezes, armado e ameaçava a vítima; que Silvana disse para a declarante que Leonardo tinha armas; que conhecia a casa em que a vítima e o acusado moravam, que realmente tinha uma sacada;
que não presenciou os fatos narrados na denúncia, mas Silvana contou para a declarante o ocorrido; que foi após esse fato que a vitima decidiu deixar Leonardo; que Silvana sempre falava que tinha muito medo de Leonardo porque ele ameaçava ela; que o fato ocorrido no dia 06/01/2021 foi o estopim para Silvana deixar Leonardo, porque ela ficou com tanto medo dele; que pelo que a declarante sabe, Silvana ainda tem muito medo de Leonardo ir atrás dela, tanto que Silvana não fala onde ela está; que a declarante não sabe onde Silvana está residindo atualmente, pois ela foi embora daqui e não deixou endereço e não fala para ninguém
; que naquele dia (06/01/2021), a declarante ainda não sabia o que tinha acontecido até o acusado ligar para a declarante perguntando se a vítima estava com ela; que então a declarante pensou que poderia ter acontecido alguma coisa e ligou para Silvana, que Silvana então disse para a declarante que estava com a doutora Cláudia (advogada) e que estava vendo o que faria para ir embora pois Leonardo quase havia a matado e temia que uma hora ele acabasse conseguindo mesmo matá-la; que foi então que Silvana contou para a declarante o que tinha acontecido, conforme consta na denúncia; que Silvana sempre foi muito dedicada às crianças, meiga e amiga; que nunca viu Silvana alterada; que não sabe como eles viviam dentro de casa, pois não convivia com ele (Destaquei)

Cumpre afirmar que o depoimento da testemunha não deve ser descredibilizado apenas por sua amizade com a vítima, principalmente dada a relevância do relatado. Apesar de não estar presente no dia dos fatos, tudo que a testemunha alegou saber demonstrou histórico do medo que a vítima sente do recorrente

A negativa geral do apelante não se sustenta em tal cenário abundante em evidências tanto de autoria como dos delitos em si, razão pela qual mantenho integralmente a sentença condenatória aqui discutida.

Por fim, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que inexistem reparos a serem realizados, de ofício, na dosimetria da pena, tendo o processo dosimétrico observado o disposto nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.